Tribunal: TJES
Processo: 0010078-22.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010078-22.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO DE JESUS SANT ANNA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010078-22.2018.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: BRUNO DE JESUS SANT ANNA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
B
RUNO DE JESUS SANT’ANNA
, por irresignado

com a r. sentença prolatada pel
a
MM. Ju
íza
de Direito

da
3ª Vara C
riminal de Vila Velha
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 157,
§2º, inciso I, do Código Penal
,

à
pena definitiva de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
,
em regime inicialmente
semiaberto
.

Narra a denúncia,
em síntese, que
no dia 11 de abril de 2018, o denunciado subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, um aparelho celular marca Samsung J7 METAL, avaliado em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), de propriedade da vítima
Valmir Haidmann de Paula.

Em suas razões de recurso, a defesa
pleiteia (I) a absolvição com fulcro no art. 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal; (II) desclassificação para o crime de furto; e (III) a consideração da primariedade e bons antecedentes do réu para a dosimetria da pena.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou
comprovada

através
do auto de restituição (entrega), auto de apreensão,
auto de constatação de eficiência de arma de fogo,
boletim unificado nº 35885874,
laudo pericial de exame de arma de fogo e material nº 6.161/2018
,
bem como pela prova oral produzida nos autos
.

Em relação à autoria, verifico que esta restou igualmente comprovada.

Interrogado na esfera policial, o réu confessou a prática delitiva:

“
[...]
que
confessa que hoje estava pedalando na rua quando viu u
m
homem c
om
uma menin
a
no bairro Coqueiral de Itaparica;
que
estava portando u
ma
arma de fogo, calibre .38, co
m
cinco
m
uni
çõ
es; QUE resolveu abordar o ho
m
em
para roubar o celular dele;
que

chegou perto e pediu para a v
í
ti
m
a entregar o telefone;
que
não tinha a inten
çã
o de
m
achucar ningué
m
;
que
já tinha essa arma de fogo h
á
uns cinco anos;
que
sempre deixou a ar
m
a guardada dentro de casa;
que
s
ó
tinha usado essa arma uma vez, na virada do ano, momento em que efetuou u
m
disparo;
que
está desempregado e passando por dificuldades;
que
não possui filhos;
que
autoriza sua
m
ãe, Sra. GLADYS MONTEIRO DE JESUS receber a bicicleta; QUE a bicicleta que usou para
roubar é da sua mãe [...]”.

Já quando ouvido em juízo,
o recorrente modificou sua versão sobre os fatos, dizendo que achou
a arma de fogo e o aparelho celular
na rua.
Entretanto, tal declaração não encontra amparo nas demais provas dos autos.

A
vítima
Valmir Haidmann de Paula,
também ouvido na esfera judicial, reconheceu o acusado presente na audiência de instrução e julgamento, dizendo que o mesmo o abordou apontando-lhe uma arma de fogo, anunciando o “assalto”
e subtraindo seu aparelho celular.

Importante ressaltar que nos crimes patrimoniais a palavra da vítima é apta a corroborar a condenação, sobretudo quando em consonância com as demais provas dos autos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO QUALIFICADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INVERSÃO DO ÔNUS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 3. Ressalta-se, ainda, que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). [...] 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.681.146/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 15/10/2020).

Também inquirido sobre os fatos, o
policial militar Yann Haias Hoffmann Teixeira revelou que no dia dos fatos estava em patrulhamento preventivo quando fora abordado pela vítima, a qual informou que havia sido “assaltada”, conseguindo indicar o autor do crime, o qual estava a bordo de uma bicicleta
a cerca de 30 (trinta) metros
.

Portanto, tomando-se por base a
prova produzida noa autos, bem como pelos relatos acima expostos,
verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório
em relação ao acusado
,
sendo medida que se impõe a manutenção da condenação
.

E
m seguida
, suscitou a defesa a desclassificação d
o crime de roubo majorado para furto simples
.

V
ale ressaltar que para a configuração do crime de roubo é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa,
impossibilitando ou diminuindo a capacidade da vítima em oferecer resistência
.

A violência não precisa ser de tal gravidade a ponto de ensejar lesões corporais, bastando para a sua caracterização a violência moral, decorrente da possibilidade, com força de intimidação, de um acontecimento desfavorável à vítima.

In casu
, a
nalisando as declarações
da vítima em juízo,
rest
ou
evidente a
caracterização
do crime de roubo,
configurado pela grave ameaça exercida pelo emprego de arma d
e fogo
.

Desta feita, não há que se falar na desclassificação para o delito de furto simples, previsto no art. 155,
caput
,
do Código Penal.

Por fim, p
rejudicado
o pleito pela consideração da primariedade e bons antecedentes do réu na dosimetria da pena,
porquanto a
circunstância judicial referente aos
antecedentes já fora valorada em favor do recorrente.

D
iante do exposto
CONHEÇO DO RECURSO
E N
EGO
-LH
E
PROVIMENTO
,
m
antendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada
.

É como voto.

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010078-22.2018.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: BRUNO DE JESUS SANT ANNA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO
MAJORADO.
ARTIGO 157,
§2º,
INCISO I,
DO CÓDIGO PENAL.
1. ABSOLVIÇÃ
O I
NSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Arts. 386, incisos ii e vii, do cpp.
Impossibilidade.
Autoria e materialidade comprovadas.

2.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO.
INVIABILIDADE.
CONFIGURADA A ELEMENTAR D
A

GRAVE
AMEAÇA
.
EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

3
.

DOSIMETRIA DA PENA. PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES. PLEITO PREJUDICADO.

4
.

RECURSO CONHECIDO
E

I
M
PROVIDO.
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente co
mprovadas
em relação
ao apelant
e

através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos d
a vítima e da testemunha policial
, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.

2
.
P
ara a configuração do crime de roubo é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a
pessoa
, impossibilitando ou diminuindo a capacidade da vítima em oferecer resistência.
Diante do c
onjunto probatório colhido,
rest
ou
evidente a
caracterização
do crime de roubo,
configurado
pela grave ameaça
exercida pel
o emprego
de arma d
e fogo
.
3
.
P
rejudicado
o pleito pela consideração da primariedade e bons antecedentes do réu na dosimetria da pena,
porquanto a
circunstância judicial referente aos
antecedentes já fora valorada em favor do recorrente.

4
.

Recurso conhecido e

i
m
provido.

DECISÃO
à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.